Tribunal: TJES
Processo: 5028611-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028611-89.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JULIANO PEREIRA LIBERATO e outros

RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA DISPENSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender necessária a realização de prova pericial para dirimir controvérsia sobre suposta contratação de filiação associativa com descontos em benefício previdenciário. No curso do processo, foi informado o falecimento do autor, sendo deferida a habilitação dos herdeiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a produção de prova pericial para o julgamento da causa; e (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação que deu origem aos descontos, a justificar a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A produção de prova técnica é desnecessária. A documentação constante nos autos é suficiente para o julgamento do mérito. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

4.A responsabilidade do fornecedor é objetiva. Compete a ele comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante de impugnação fundamentada da parte autora.

5.A simples apresentação de suposto contrato com assinatura digital, divergente da assinatura oficial e desacompanhado de outros elementos comprobatórios, não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo.

6.Não comprovada a contratação, são inexigíveis os valores descontados e devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ofensa à dignidade do consumidor, ensejando compensação por dano moral. Valor da indenização fixado em R$3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedidos iniciais julgados procedentes com base na teoria da causa madura.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança por adesão associativa quando não comprovada, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor. 2. A prova pericial é prescindível quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da lide. 3. Aplicável a teoria da causa madura para o julgamento imediato do mérito. 4. A ausência de prova da contratação impõe o reconhecimento da inexigibilidade dos valores e a restituição em dobro. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.5028611-89.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JULIANO PEREIRA LIBERATO

RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA DISPENSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender necessária a realização de prova pericial para dirimir controvérsia sobre suposta contratação de filiação associativa com descontos em benefício previdenciário. No curso do processo, foi informado o falecimento do autor, sendo deferida a habilitação dos herdeiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a produção de prova pericial para o julgamento da causa; e (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação que deu origem aos descontos, a justificar a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A produção de prova técnica é desnecessária. A documentação constante nos autos é suficiente para o julgamento do mérito. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

4.A responsabilidade do fornecedor é objetiva. Compete a ele comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante de impugnação fundamentada da parte autora.

5.A simples apresentação de suposto contrato com assinatura digital, divergente da assinatura oficial e desacompanhado de outros elementos comprobatórios, não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo.

6.Não comprovada a contratação, são inexigíveis os valores descontados e devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ofensa à dignidade do consumidor, ensejando compensação por dano moral. Valor da indenização fixado em R$3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedidos iniciais julgados procedentes com base na teoria da causa madura.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança por adesão associativa quando não comprovada, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor. 2. A prova pericial é prescindível quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da lide. 3. Aplicável a teoria da causa madura para o julgamento imediato do mérito. 4. A ausência de prova da contratação impõe o reconhecimento da inexigibilidade dos valores e a restituição em dobro. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
Juliano Pereira Liberato
em face de
ANDDAP – Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas
, na qual a parte autora afirma ter identificado descontos em seu benefício previdenciário efetuados pela requerida, sem que tenha realizado qualquer contratação. Requereu a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11983494), a requerida arguiu preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, pleiteando a improcedência dos pedidos.

Conforme ata de ID 11983507, foi informado o falecimento do autor, com deferimento de prazo para regularização da representação processual, o que foi cumprido ao ID 11983510.

Sobreveio sentença (ID 11983518) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto,
DECLARO
ex officio a incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia, pelo que
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, do CPC e 51, II, da Lei n. 9.099/1995.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11983518), sustentando que o feito prescinde de prova pericial, de modo que a sentença deve ser anulada para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte requerida (ID 11983521).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Destaco, ainda, questão de alta relevância, que deve ser observada antes de adentrar à análise de eventuais preliminares, bem como ao mérito da demanda. É que, através da manifestação de ID 11983507, verifica-se que o autor, Sr. Juliano Pereira Liberato, faleceu em 09/11/2024 (ID 11983506).

Constato, ainda, que seus herdeiros requereram a habilitação no polo ativo da ação, sendo tal pedido deferido na decisão de ID 11983509.

Nesse sentido, considerando que em ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada pelo próprio ofendido, o qual, no curso do processo, vem a óbito, o direito de exigir a reparação transmite-se aos herdeiros, nos termos dos artigos 12, parágrafo único e 943, ambos do Código Civil e, ainda, em consonância à Súmula 642, do STJ, consigno que inexistem óbices para que haja o prosseguimento regular do feito.

Ressalto, na oportunidade, que a parte requerida foi devidamente cientificada acerca da substituição do polo ativo da demanda, contudo, não demonstrou nenhum inconformismo.

Pois bem.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a matéria demandaria prova pericial. Contudo, entendo que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, mostrando-se desnecessária a produção de perícia técnica. Assim, impõe-se a anulação da sentença, com julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC (teoria da causa madura).

No mérito, a controvérsia reside na licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a título de “CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181”, diante da alegação de ausência de vínculo contratual com a requerida.

De início, entendo importante ressaltar que, embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Analisando o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que o recorrente juntou ao ID 11983488, comprovante de descontos ativos realizados pela requerida.

Em que pesem os argumentos apresentados pela requerida/recorrida, de que o contrato fora devidamente assinado e a filiação do autor é válida (ID 11983498), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre à requerida/recorrida a alegação de que a juntada de instrumento com assinatura digital, por si só, demonstra que ele anuiu com a contratação do serviço, notadamente, levando-se em consideração que distancia em muito da assinatura posta no documento do autor. Vejamos:

Contrato - ID 11983498

RG do autor (ID 11983486):

Ademais, incumbia à requerida demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do autor quanto à filiação associativa, ônus do qual não se desincumbiu. Não foram apresentados outros elementos, como gravações telefônicas ou mensagens eletrônicas, que pudessem corroborar a contratação.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação e, in casu, o réu requereu o julgamento antecipado da lide, quando instado a se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas (ID 11983507).

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Dessa forma, não demonstrada a regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos valores descontados, com a consequente restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada.

No tocante aos danos morais, entendo configurado o abalo sofrido pela parte autora, que teve seu benefício comprometido por contratação não reconhecida. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da falha, o porte do réu e a condição da autora.

Fixo a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, com base na teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

Declarar
a inexistência do contrato de filiação n. 541786776;

Condenar
a parte requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária a partir de cada desconto e juros legais desde a citação;

Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros legais a partir desta data. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)